Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746213-48.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE ALVES MEIRELLES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por IVONETE ALVES MEIRELLES contra a r. sentença proferida sob o ID 73589006, por meio do qual pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. No mérito, a recorrente sustenta a inexistência de prescrição, defendendo, ainda, a aplicação da teoria da actio nata sob perspectiva subjetiva. O preparo recursal não foi recolhido, em razão do pedido de justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 73589021), o BANCO DO BRASIL S.A. impugna os fundamentos do recurso, e pleiteia a manutenção da sentença tal como lançada. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 74095636). Em resposta, a recorrente apresentou petição e documentos (IDs 74365715 a 74365722). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício excepcional, a ser deferido quando efetivamente demonstrada a necessidade. O art. 99, § 2o, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, cabendo à parte requerente comprovar sua hipossuficiência financeira, caso intimada para tanto. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. Na hipótese, os documentos apresentados pela apelante não se mostram suficientes para justificar o deferimento da gratuidade pretendida. Consta dos autos que a recorrente é servidora pública aposentada da Receita Federal, percebendo, conforme demonstram os contracheques de abril a junho de 2025 (IDs 74365719, 74365721 e 74365722), remuneração bruta mensal superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Tal valor ultrapassa, com folga, o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual tem sido adotado como critério auxiliar por esta Corte na aferição da hipossuficiência, diante da ausência de parâmetros objetivos na legislação processual civil. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1955559, 0742079-44.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025; Acórdão 1943710, 0735846-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. Ademais, observa-se que, no curso do processo de origem, a própria parte autora optou por recolher as custas iniciais, no valor superior a R$ 600,00 (IDs 73588689 e 73588690), após ser intimada a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 73588684). Tal circunstância reforça a ausência de impedimento econômico para suportar os encargos processuais, especialmente considerando que o preparo recursal ora exigido é módico. Ressalte-se que a simples declaração de pobreza, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não é suficiente para a concessão da benesse, conforme já pacificado pela jurisprudência e em conformidade com a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/1950 pelo artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AUTORA NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da demandante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a autora de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 15:54:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora